Tribunal: TJES
Processo: 5005309-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005309-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDES HELENA CAPETINI e outros
RECORRIDO: JOAO SIDNEY RODRIGUES DA CRUZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO DA REGRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes embargos à execução, afastando a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por penhora online e rejeitando a alegação de excesso de execução baseada em pagamento não reconhecido. Os recorrentes sustentam que os valores penhorados se referem a salário da primeira recorrente, além de questionarem o não abatimento de R$ 500,00 relativos ao aluguel de junho de 2020.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A possibilidade de penhora parcial de valores de natureza alimentar (salário) para a satisfação do crédito, mitigando a regra da impenhorabilidade.

03. A preclusão da alegação de excesso de execução baseada em pagamento parcial já analisado em decisão anterior transitada em julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

04. Os recorrentes demonstraram que os valores bloqueados são de natureza alimentar (salário), aplicando-se a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Contudo, a jurisprudência admite a mitigação dessa regra, permitindo a penhora de até 30% do salário, desde que garantido o mínimo existencial. Quanto ao valor depositado espontaneamente pelos recorrentes, entendeu-se que deve ser integralmente abatido da dívida. Por outro lado, a alegação de excesso de execução está preclusa, pois já foi decidida em acórdão anterior, alcançada pela coisa julgada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É admitida a penhora de até 30% de verbas salariais para satisfação de crédito, desde que preservado o mínimo existencial. 2. Valores depositados espontaneamente pelo devedor para garantir o juízo devem ser abatidos da dívida e liberados ao credor. 3. A alegação de excesso de execução é rejeitada quando preclusa e alcançada pela coisa julgada."

____________

Dispositivo citado relevante
:CPC, Art. 833, IV.

Jurisprudência citada relevante: STJ, AgInt no AREsp 1801406/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005309-40.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CLEIDES HELENA CAPETINI e JONACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR

RECORRIDO: JOAO SIDNEY RODRIGUES DA CRUZ.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO DA REGRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes embargos à execução, afastando a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por penhora online e rejeitando a alegação de excesso de execução baseada em pagamento não reconhecido. Os recorrentes sustentam que os valores penhorados se referem a salário da primeira recorrente, além de questionarem o não abatimento de R$ 500,00 relativos ao aluguel de junho de 2020.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A possibilidade de penhora parcial de valores de natureza alimentar (salário) para a satisfação do crédito, mitigando a regra da impenhorabilidade.

03. A preclusão da alegação de excesso de execução baseada em pagamento parcial já analisado em decisão anterior transitada em julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

04. Os recorrentes demonstraram que os valores bloqueados são de natureza alimentar (salário), aplicando-se a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Contudo, a jurisprudência admite a mitigação dessa regra, permitindo a penhora de até 30% do salário, desde que garantido o mínimo existencial. Quanto ao valor depositado espontaneamente pelos recorrentes, entendeu-se que deve ser integralmente abatido da dívida. Por outro lado, a alegação de excesso de execução está preclusa, pois já foi decidida em acórdão anterior, alcançada pela coisa julgada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É admitida a penhora de até 30% de verbas salariais para satisfação de crédito, desde que preservado o mínimo existencial. 2. Valores depositados espontaneamente pelo devedor para garantir o juízo devem ser abatidos da dívida e liberados ao credor. 3. A alegação de excesso de execução é rejeitada quando preclusa e alcançada pela coisa julgada."

____________

Dispositivo citado relevante
:CPC, Art. 833, IV.

Jurisprudência citada relevante: STJ, AgInt no AREsp 1801406/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Cleides Helena Capetini e Jonacir Martins da Costa Junior, que questionaram a penhora realizada em sua conta poupança. A exequente apresentou impugnação aos embargos.

O Juízo destacou que os documentos apresentados pelos embargantes não comprovaram que a conta penhorada era uma poupança destinada a investimentos ou proventos, sendo usada como conta-corrente. Foi reconhecida a preclusão de pagamento parcial alegado, e também não houve configuração de litigância de má-fé.

Assim, os embargos foram julgados improcedentes, e a execução foi declarada extinta com base nos artigos 924, II, e 925 do CPC.

Nas razões recursais, os Recorrentes argumentam que os valores bloqueados são verbas impenhoráveis, uma vez que correspondem ao salário da primeira Recorrente e estão depositados em conta poupança, cuja impenhorabilidade é assegurada até o limite de 40 salários mínimos. Além disso, alegam excesso de execução, pois teria sido realizado o pagamento de R$ 500,00 referente ao aluguel de junho de 2020, valor que não foi abatido da dívida.

Em contrapartida, o Recorrido nas contrarrazões sustenta pela a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem ser acolhidas em parte.

Verifico que os recorrentes se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, ao demonstrar que o valor bloqueado por meio da penhora online corresponde a verba de natureza alimentar, qual seja, o salário da primeira recorrente. A legislação processual e a jurisprudência majoritária reconhecem a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, conforme disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

No entanto, os tribunais pátrios têm mitigado essa regra, admitindo a penhora de até 30% dos salários do devedor, desde que sejam resguardados os meios para garantir o mínimo existencial.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, como se vê nos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. LESÃO AO ERÁRIO. PENHORA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
. I - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante, até o pagamento da dívida. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi desprovido. II -
É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrente, juntamente com outros agentes, a reparar o dano que causaram ao patrimônio público municipal, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória
. III -
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. IV - Nesse sentido: REsp: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T2, Segunda Turma, data de publicação: DJe 30/5/2019; AgInt no AREsp 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021; e REsp 1.741.001/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018. V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1801406/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial. 3.
Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte
. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020).

O Código de Processo Civil, quanto à responsabilidade patrimonial, assim dispõe:

Art. 789.
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

As normas fundamentais do processo civil estabelecem que:

Art. 4º.
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º.
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações.

Neste contexto, vedar a penhora de parte dos proventos da Recorrente configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo.

A doutrina ressalta que:

O art. 833 do CPC/2015 guarda semelhança com o art. 649 do CPC/1973 no sentido de que ambos regulam a impenhorabilidade de bens. Há, contudo, alterações significativas. Primeiramente, foi excluído o adjetivo “absoluta” da impenhorabilidade regulada pelo dispositivo, com o objetivo de deixar claro que a proteção aos bens indicados nos incisos não é absoluta (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2012)
.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR POSSIBILIDADE NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV) PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, houve uma ampliação da exceção legal anteriormente prevista, relativizando-se também os montantes recebidos a título de vencimentos quando superiores à 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
. 2. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite o alcance de verbas remuneratórias em situações excepcionais diversas daquelas já previstas pela própria Lei processual, de acordo com a análise das peculiaridades do caso concreto e desde que preservada a capacidade de subsistência digna do executado. 3.
No caso concreto, não se identifica outra forma para satisfação do débito do credor que não o lançamento de constrição sobre as verbas remuneratórias da parte executada, considerando a pesquisa frustrada de outros bens capazes de saldar a dívida e a manifesta ausência de qualquer indicativo de que o devedor pretende honrar sua dívida
. 4. Diante da narrativa de que o devedor percebe remuneração superior à R$10.000,00 (dez mil reais) em razão de vínculo público, o desconto na proporção de 20% (vinte por cento) é capaz de preservar a sua dignidade e de sua família, vez que permanecerá recebendo quantia muito acima da média da população. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199011024, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Desse modo, considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como as disposições do Código de Processo Civil (CPC) quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo pela possibilidade de penhora de percentual dos proventos do salário da Recorrente.

Nesse sentido, com base no princípio da razoabilidade, entendo que, no caso em tela, deve ser retido apenas 30% do valor bloqueado a título de garantia do crédito exequendo, sendo liberado o restante para o devedor.

Quanto ao valor depositado espontaneamente pelos recorrentes para garantir o juízo, entendo que este deve ser integralmente abatido do montante devido e repassado ao credor, considerando que foi oferecido voluntariamente e que se destina à satisfação da dívida em execução.

Por outro lado, no tocante à alegação de excesso de execução, com fundamento no suposto pagamento do aluguel de junho de 2020 no valor de R$ 500,00, verifico que tal matéria está preclusa e já foi alcançada pela coisa julgada. Conforme se depreende do acórdão/voto juntado no evento de ID 6201317, a Turma Recursal já analisou e decidiu pela não aceitação desse pagamento como parte do abatimento da dívida. Dessa forma, não há que se falar em nova análise da questão.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Reconhecer a impenhorabilidade parcial da verba salarial e determinar que seja retido apenas 30% do valor bloqueado, liberando-se o restante para o devedor;

b) Determinar que o valor depositado espontaneamente pelos recorrentes para garantir o juízo seja integralmente abatido da dívida e liberado para o credor;

c) Manter a sentença no que tange à rejeição da alegação de excesso de execução, em razão da preclusão da matéria.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)